Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-67.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. JORNADA DE TRABALHO. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. EQUIPARAÇÃO. NÃO GARANTIDA PELA LEIS 3.320/2004 E 5.174/2013. PROCESSO JULGADO PELA TURMA RECURSAL. SÚMULA 14. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. É inadequado formular pedido de reconsideração com objetivo de apontar vício ou rediscutir matéria submetida à Turma recursal. Porém, em respeito ao princípio da fungibilidade, e analisada a tempestividade, o pedido deve ser recebido como embargos de declaração. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1130616, 07013974320178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A embargante aponta omissão no julgado (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento) e, para tanto, sustenta que o colegiado, no rejulgamento da matéria, não se manifestou especificamente em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso Inominado (ID. 5331580) e anteriormente deferido pela 1a Turma Recursal no acórdão de ID. 5851484.
5. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de omissão em relação à análise do pedido de gratuidade de justiça após o julgamento do Incidente de Uniformização no 2018.00.2.007991-3, quando houve a reapreciação da matéria.
6. Desse modo, para sanar o referido vício, o “item 22” do acórdão passa a ter a seguinte redação: “Condeno a parte recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro.”
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS.